Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705790-63.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA - PREFEITURA COMUNITÁRIA - AMAPC APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. A Associação de Moradores de Arniqueira - Prefeitura Comunitária AMAP apela (id 42953532) da sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 42953514) que julgou improcedente demanda anulatória do Edital para Venda Direta 08/2021 Arniqueira-DF (id 42952808), para que outro seja elaborado, com as correções que entende devidas, sobretudo para conceder maior desconto de valorização aos 206 lotes nele contemplados, com a consequente correção do preço do metro quadrado. Em petição de id 54361984, a apelante requer a suspensão do processo com base no CPC 313, V, alíneas “a” e “b”. Alega, em suma, que foi deferida a produção de prova pericial nos autos do Proc. 0703797-82.2021.8.07.0018 (ac. 1.641.210), que irá analisar o laudo de precificação da Terracap quanto à venda direta de lotes situados em Arniqueira - URB 05, mesmo objeto da presente demanda, a justificar o pedido de sobrestamento, em atenção à segurança jurídica, tendo em vista o risco de decisões conflitantes. Intimada, a apelada defende (id 54975316) que a suspensão é injustificável, pois, embora as demandas possuam a mesma causa de pedir e objeto semelhante, não há conexão nem continência, tanto que tramitam separadas. Afirma que o Proc. 0703797-82.2021.8.07.0018 cuida de demanda individual cujo autor postula a nulidade do Edital 02/2021 especificamente quanto ao valor do imóvel por ele ocupado, enquanto a presente causa objetiva a nulidade do Edital 03/2021, sobre a convocação para venda direta de imóveis situados no Setor Habitacional Arniqueira, regularização fundiária, nos moldes estabelecidos na Lei 13.465/17. Alega que a apelante não requereu a produção de provas, além do que o apelo versa apenas sobre vício de fundamentação, sem impugnação quanto aos preços dos imóveis. Aponta inovação recursal e destaca que não há incorreção quanto aos preços dos imóveis, conforme parecer do MPDFT. 2. A apreciação do presente apelo não depende da prova pericial a ser produzida no Proc. 0703797-82.2021.8.07.0018 nem do respectivo julgamento. Não há relação de prejudicialidade entre ambas as demandas. Aqui, a apelante requer (id 40820842) a cassação da sentença, sob o fundamento de supostas nulidades absolutas e, subsidiariamente, impugna os preços dos imóveis ofertados à venda pela Terracap. Não pleiteou a produção de perícia nestes autos (id 40820698), sendo que o resultado da perícia a ser produzida naquela demanda individual, caso haja redução do preço exigido pelo Terracap, não enseja, por si só, a automática procedência do pedido subsidiário formulado no presente recurso. Além disso, não há identidade de partes entre as demandas, visto que o polo ativo do Proc. 0703797-82.2021.8.07.0018 é composto por pessoa diversa da apelante. Posto isso, indefiro o pedido de suspensão do feito. Preclusa, reinclua-se o presente feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 31/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator